Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-72.2008.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000023-72.2008.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ DA SILVA DE SOUZA, EDILEIS LOPES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às condenações dos réus e a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que os réus sejam submetidos a novo julgamento. 2. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, não havendo, portanto, a imposição de pena. Assim, são requisitos objetivos necessários para a configuração da legítima defesa: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão. 3. Deixou-se de configurar a legítima defesa, pois mesmo que se demonstrasse a injusta agressão, o acusado não utilizou os meios moderados e necessários para se defender, considerando que desferiu nove facadas na vítima o que a levou a morte, conforme laudo de exame de local de morte violenta e laudo de exame de corpo de delito, demonstrando a patente desproporcionalidade. 4. Não tendo restado comprovado que o acusado realmente tenha sofrido alguma agressão por parte da vítima, que tenha havido agressões recíprocas e muito menos que tenha sido o ofendido quem tenha iniciado a desavença, não há que se falar em acolhimento da causa especial de diminuição de pena, até porque o acusado, conforme o próprio depoimento, ficou sabendo da traição uma semana antes dos fatos, sendo incabível alegação de domínio da violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima. 5. A eleição pelo Júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária às provas produzidas no processo. No caso, há provas suficientes para embasar a decisão dos jurados, no sentido da condenação dos apelantes, sendo que a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença não pode servir para a nulidade do julgamento, em especial quando houve produção de prova por ambas as partes. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 29, caput, 121, §§ 1° e 2°, incisos IV e VI, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, pedindo seja anulada a decisão condenatória, porque manifestamente contrária à prova dos autos. Defende a aplicação da causa de diminuição da pena ao réu JOSÉ DA SILVA DE SOUZA por ter sido demonstrada a ocorrência de injusta provocação da vítima. Aponta que não foi considerada a prova de que a ré EDILEIS LOPES DA SILVA foi coagida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 29, caput, 121, §§ 1° e 2°, incisos IV e VI, ambos do Código Penal; e 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto às condenações dos réus e a não incidência de diminuição de pena relativo ao homicídio privilegiado, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que os réus sejam submetidos a novo julgamento.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010